Tribunal: TJDFT
Processo: 0712339-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO AJUIZADA PELO CONSUMIDOR NO FORO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A escolha aleatória de foro que não reflete o domicílio das partes e nem o foro eleito no contrato, contraria os critérios de fixação da competência e o princípio do Juiz Natural.
2. Afasta-se a alegação de domicílio profissional quando o autor/consumidor, sequer colaciona qualquer indicativo de que a ação de prestação de contas esteja relaciona ao exercício de sua profissão, contrariando o disposto no parágrafo único do art. 72 do Código Civil.
3. Agravo de instrumento provido.